Tribunal: STF
Processo: HC 60095
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
- Habeas corpus. Extinção da punibilidade. Morte do agente. Equívoco da decisão. - O desfazimento da decisão que, admitindo por equívoco a morte do agente, declarou extinta a punibilidade, não constitui ofensa à coisa julgada. Habeas Corpus indeferido.